Tribunal: TJMT
Processo: 1000603-13.2022.8.11.0096
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000603-13.2022.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DA SILVA NUNES - CPF: 042.022.151-41 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDINEI ALVES DA SILVA - CPF: 025.403.771-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR JOSE PESSOA - CPF: 019.169.211-59 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVANDRO EDISON ZAPPANI - CPF: 907.396.719-87 (VÍTIMA), SANDRA MARIA GRIGOL ZAPPANI - CPF: 018.838.719-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FORMA TENTADA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação interposta pela defesa de Paulo Henrique da Silva Nunes contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba (MT), que condenou o recorrente pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §

4°, inciso I, do Código Penal), impondo-lhe pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 30 dias-multa.
A defesa requer: (i) o reconhecimento da atipicidade da conduta por crime impossível, em razão da vigilância contínua e da atuação do vigilante que impediu a consumação; (
ii
) a aplicação do princípio da insignificância, sustentando que o valor subtraído (R$ 472,00) foi integralmente restituído à vítima; (
iii
) a desclassificação para a forma tentada, alegando que não houve inversão da posse do bem subtraído; (
iv
) o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, por ausência de laudo pericial; (v) a fixação da pena no mínimo legal e alteração do regime inicial para o aberto; (vi) a isenção do pagamento da pena de multa e das custas processuais.

II. Questão em discussão:
Há seis pontos centrais em discussão: (i) se a vigilância e a atuação do segurança caracterizam
crime impossível
; (
ii
) se o valor subtraído e devolvido permite a aplicação do
princípio da insignificância
; (
iii
) se houve
consumação do furto
ou apenas tentativa; (
iv
) se a ausência de exame pericial compromete a
qualificadora do rompimento de obstáculo
; (v) se a
dosimetria da pena
e o regime fechado foram adequadamente fixados; e (vi) se há possibilidade de
isenção das custas e multa penal
.

III. Razões de decidir:

1.
O
crime impossível exige a ineficácia absoluta do meio ou a impropriedade absoluta do objeto, nos termos do art. 17 do Código Penal. No caso, o crime só foi interrompido pela ação do vigilante, não por ineficácia absoluta do meio empregado. A existência de vigilância por câmeras ou de
seguranças
não caracteriza crime impossível, conforme Súmula 567 do STJ.

2.
O
princípio da insignificância não se aplica, pois (i) o valor subtraído equivale a 45% do
salário-mínimo
vigente à época, superando o limite jurisprudencial de 10% para afastamento da tipicidade material; (
ii
) o réu é reincidente e possui maus antecedentes; (
iii
) o crime foi praticado
enquanto o apelante usava
tornozeleira eletrônica, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.

3.
O crime de
furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que de forma breve e seguida de perseguição policial. Nos termos do Tema 934/STJ, a posse tranquila ou desvigiada não é exigida para a consumação do delito. Como o réu chegou a abrir o caixa e subtrair o dinheiro, resta afastada a hipótese de furto tentado.

4.
O rompimento de obstáculo foi atestado por auto de constatação e corroborado por filmagens do local e depoimentos testemunhais. O STJ reconhece que a ausência de exame pericial não afasta a qualificadora quando outras provas demonstram a materialidade do rompimento (Tema 1107/STJ).

5.
A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, considerando
quatro condenações anteriores por crimes patrimoniais e a reincidência específica do réu, justificando a pena acima do mínimo legal e o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §

2º, “a” e §3º, do Código Penal, e da Súmula 269 do STJ.

6.
O pedido de
isenção da pena de multa e das custas processuais não pode ser analisado nesta fase, devendo ser submetido ao Juízo da Execução Penal. A pena pecuniária é de aplicação obrigatória e proporcional à privativa de liberdade, sendo inviável sua isenção antecipada.

IV. Dispositivo e tese:

RECURSO
DESPROVIDO
, mantendo-se a condenação nos termos da sentença.

Tese de julgamento: 1. A vigilância por câmeras e a atuação de
vigilante particular
não configuram crime impossível, pois não impedem, de forma absoluta, a consumação do furto. 2. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor subtraído supera 10% do
salário-mínimo
e o réu é reincidente. 3. O furto consuma-se com a inversão da posse da
res furtiva
, independentemente de perseguição policial ou recuperação posterior do bem. 4. A ausência de exame pericial não afasta a qualificadora do rompimento de obstáculo quando há outros meios de prova aptos a demonstrá-la. 5. A reincidência e maus antecedentes justificam a fixação de pena acima do mínimo legal e o regime inicial fechado. 6. O pedido de isenção da pena de multa e das custas deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 17, 33, §

2º e §3º, 59, 155, §4º, I, do Código Penal; Art. 804 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ – Súmula 567; Tema 934/STJ; Tema 1107/STJ; STJ,
AgRg
no RHC 205.294/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024; STJ,
AgRg
no REsp 2.132.837/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de PAULO HENRIQUE
DA SILVA NUNES, contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da
Comarca de Itaúba (MT), que o condenou
como
incurso no artigo 155, §

4°, inciso I, do Código Penal,
à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

A Defesa busca o reconhecimento da atipicidade da conduta em razão da
existência de sistema de vigilância e presença de vigilante noturno, que possibilitou o
acompanhamento do
iter criminis
, obstando a realização da conduta delituosa. Busca,
também, o reconhecimento da atipicidade material, considerando que o pequeno valor
subtraído foi restituído para as vítimas.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da
forma tentada, sob argumento de que não houve a inversão da posse do bem subtraído,
pois o apelante não teria chegado a deixar o local dos fatos.

Mantida a condenação, requer
o afastamento da qualificadora do rompimento

de obstáculo, por ausência de exame pericial ou de justificativa plausível para a não

realização de perícia. Em relação
à
pena-base, requer a fixação no mínimo legal
e
o
estabelecimento
de regime aberto para cumprimento de pena
, com
a concessão de isenção do

pagamento da pena de multa e custas processuais (Id 252886700).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
refuta a
s
tese
s
defensiva
s
,
pugnando
, ao final
,

pelo
desprovimento do
recurso

(I
d.
252886705
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
José de Medeiros
, manifesta-se
pelo desprovimento do recurso (I
d.
265111762
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

A denúncia
(Id. 97146242)
narra o seguinte fato delituoso
:

Consta nos autos do incluso inquérito policial que, na data de 31 de

outubro de 2020, por volta das 02h50min, na Rua Francisco Carrara,

S/N, Centro, Município de Nova Santa Helena/MT, o
denunciado

PAULO
HENRIQUE DA SILVA NUNES consciente da ilicitude e

reprovabilidade dos seus atos, durante o período de repouso noturno

e mediante destruição de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem

coisa alheia móvel, consistente no valor de R$472,00 (quatrocentos e

dois reais) em moeda corrente, pertencente à vítima Lanchonete
Toth
.

DETALHAMENTO DOS FATOS

Narram os autos que a GUPM foi acionada, via telefone 190, pelo Sr.

Odair José Pessoa (guarda-noturno do posto de combustível Roma)

informando que havia um indivíduo de aparência morena e estatura

alta tentando arrombar a porta do estabelecimento comercial

denominado Lanchonete
Toth
.

Em seguida os policiais se dirigiram até o referido local e lá chegando

constataram que a porta do estabelecimento estava arrombada e havia

um indivíduo com as mesmas características físicas informadas acima,

motivo pelo qual foi preso em flagrante delito.

Ato contínuo, a equipe da GUPM realizou revista pessoal no

denunciado e constatou que em seu bolo havia uma
quantia em

dinheiro
no valor de R$472,00 (quatrocentos e dois reais) pertencente

à vítima Lanchonete
Toth
, bem como que
o mesmo
portava

tornozeleira eletrônica, sendo posteriormente encaminhado à

Delegacia de Polícia Judiciária Civil desta urbe para as providências.

Extrai-se que, ao ser indagado, a testemunha Odair José Pessoa

declarou que “(...) percebeu um rapaz andando de um lado para outro

próximo
a
Lanchonete
Toth
(...) este estava com um cabo de vassoura

e tentava arrombar a porta do estabelecimento (...) um certo tempo

depois ele conseguiu arrombar a porta (...)” (ID: 96423276 – Pág. 8).

Ademais, através do Auto de Constatação elaborado pelo servidor

Anderson da Silva Gomes (Investigador de Polícia) é possível verificar

que a fechadura da porta do estabelecimento foi quebrada e o circuito

de câmeras
d
local registrou imagens do momento do delito,

apontando a identificação do denunciado (ID: 96423276 – Pág. 34/40).

Cabe ressalta que no dia dos fatos o denunciado estava em liberdade

provisória desde a data de 23.10.2020, inclusive utilizando

tornozeleira eletrônica, conforme Boletim de Ocorrência sob nº

2020.264421 (ID: 96423276 – Pág. 2/3) e Auto de Constatação de Id:

96423276 – Pág. 34/40
.
(...).

Na sentença, o Juízo de primeira instância acolheu a pretensão punitiva do Estado, condenando
o apelante como incurso
nas penas d
o artigo 155, §

4°, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Em síntese,
o apelante busca a atipicidade alegando crime impossível diante do sistema de vigilância e presença de vigilante noturno,
aplicação do princípio da insignificância,
o reconhecimento d
o crime na
forma tentada,
o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, a fixação
da pena
no mínimo legal
e a fixação de regime aberto para cumprimento de pena, com a concessão de isenção do pagamento da pena de multa e custas processuais (Id 252886700).

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto pela defesa do
apelante

não comporta provimento
.

A materialidade e autoria do delito criminoso encontram-se
comprovadas, pelo auto de prisão em flagrante delito (id.
96423276 –
pág.
1), boletim de ocorrência (id. 96423276 – pág. 2/3), auto de
apreensão (id. 96423276 – pág. 5), termo de depoimento do policial que
participou da abordagem (id. 96423276 – pág. 6/7), termo de depoimento da
testemunha (id. 96423276 – pág. 8/9), termo de depoimento das vítimas (id.
96423276 –
pág.
12; e id. 96423279 – pág. 48), interrogatório em sede policial (id.
96423276 –
pág.
16/18), auto de constatação (id. 96423276 – pág. 34/40), auto de
entrega (id. 96423279 – pág. 50), além da prova oral produzida em Juízo
, razão pela qual não são objeto de insurgência
n
o presente recurso
. O
apelante
foi
preso em flagrante delito em posse da
res furtiva
, existindo além de testemunhas oculares, filmagem de sistema de segurança pelos quais também foi possível o seu reconhecimento
, sendo que fazia também uso de tornozeleira eletrônica
.

Por estas razões não houve negativa de autoria.

Passo
,
então
,
a analisar a pretensão recursal.

a)
Do pleito absolutório – crime impossível:

A defesa sustenta que o delito praticado pelo apelante configura crime impossível, pois as circunstâncias dos fatos inviabilizaram a consumação do delito, tendo em vista que a vigilância constante pelo sistema de segurança com atuação de funcionário que atuava como vigilante, durante todo o
iter criminis
, de fato tornou impossível a ocorrência de um eventual crime de furto, dada a ineficácia absoluta do meio empregado.

Contudo, é necessário esclarecer que o crime impossível ocorre quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou pela impropriedade absoluta do objeto, torna-se inviável a consumação do crime, conforme o artigo 17 do Código Penal.

Tal situação, todavia, exige uma impossibilidade absoluta e não apenas relativa, como no presente caso.

No caso dos autos o apelante não foi preso em flagrante delito por conta de sistema de videocâmera de
segurança, como narrou em juízo a vítima a
vítima EDIVANDRO EDISON ZAPPANI
, ao dizer

que só tomou conhecimento dos fatos no outro dia, pois estava viajando
.

Q
ue sua esposa ligou e o cientificou do que havia acontecido; que olhou as gravações das câmeras de
segurança
e visualizou o réu dentro do estabelecimento
. Q
ue conseguiu identificá-lo e reconhecê-lo, pelo fato de que jogava bola com ele de vez em quando
.
Q
ue quem chamou a polícia, foi o vigia do posto de combustível que fica ao lado do seu estabelecimento
.

Q
ue retornou à cidade apenas na
segunda-feira
.

No mesmo sentido as declarações judiciais da testemunha policial
CLAUDINEI ALVES DA SILVA, narrando que
estava de serviço no dia dos fatos
:
que já passava da meia noite, quando foi
contatado pelo guarda-noturno do Posto Poema, o qual informou que um
indivíduo teria adentrado a Lanchonete
Toth
e estaria dentro do
estabelecimento naquele momento
. Q
ue o Posto Poema fica bem próximo a
Lanchonete
Toth
. Q
ue se dirigiu até o local e, chegando lá, constatou que a porta
havia sido forçada, até ser arrombada
. Q
ue o cadeado havia sido rompido
. Q
ue
quando entrou no estabelecimento, avistou o réu lá dentro
comendo algumas coisas e pegando o dinheiro do caixa
.

Q
ue foi subtraído um grande volume de
notas de R$

2,00 (dois reais) e R$

5,00 (cinco reais)
. Q
ue não se recorda do valor
total.

Ou seja, não foram as câmeras ou ação de segurança do estabelecimento que levaram à prisão em flagrante delito do apelante, mas a ação do vigilante do posto de gasolina ao lado da lancho
nete
,
que vendo
o
apelante arrobando a porta do estabelecimento da vítima, acionou a polícia, que compareceu ao local e prendeu o apelante em flagrante delito em
posse da
res furtiva.

Com isso, argumenta
,
a defesa
,
que é incontroverso que
pelo sistema de vigilância por câmera e atuação de
funcionári
o
segurança
do estabelecimento-vítima
que
exerceu vigilância direta sobre os objetos durante todo o
iter criminis
, tornando, portanto, impossível a consumação do crime, dada a ineficácia absoluta do meio empregado, devendo incidir no caso a norma do artigo 17, do CP, segundo o qual não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.

Em que pese o esforço argumentativo da defesa, tenho que o pleito não comporta provimento
,
porquanto
o acusado conseguiu arrombar a porta do estabelecimento, o que por si só gerou danos ao proprietário do estabelecimento,
sendo a ação do vigilante do posto de gasolina apenas a de acionar a polícia
– assim
, a alegação de crime impossível, sob o fundamento de que réu foi vigiado todo o momento em que esteve no estabelecimento não procede
, poi
s
ainda que os bens tenham sido recuperados, o acusado arrombou, entrou no estabelecimento
,
revirou as coisas do balcão
, consumiu produtos
,
consegui
ndo

ainda
abrir o caixa
e
pega
r
todo o dinheiro que
ali
havia
.

No que concerne ao crime impossível, cumpre destacar que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a Teoria Objetiva Temperada ou Moderada, de acordo com a qual, para que se configure o crime impossível, o meio empregado pelo agente deve ser absolutamente ineficaz para atingir o resultado pretendido, ou seja, a conduta deve ser totalmente incapaz de violar ou expor a risco o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora.

No entanto, a existência de vigilância no estabelecimento comercial onde ocorreu o crime não impede, de forma absoluta, a prática do furto, conforme dispõe a
Súmula n. 567 do STJ
, segundo a qual,
sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto
.

Contudo, o fato de a subtração não ter sido prolongada para além do estabelecimento
nada teve relação com

as câmeras de segurança, pois a vítima apenas viu as imagens no dia seguinte, e isso
em nada altera a viabilidade do crime
impedido pela ação policial
.
Ainda que assim não fosse, d
e acordo com o entendimento do STJ, a vigilância eletrônica

não descaracteriza a a
tividade
criminosa
.

Este
e
. Tribunal de Justiça, alinhado à jurisprudência do STJ, tem decidido reiteradamente que a existência de sistemas de segurança, como câmeras ou alarmes, não configura crime impossível. Cito, a título de exemplo, o seguinte julgado:

Conforme a teoria objetiva temperada, o crime impossível se caracteriza quando há ineficácia absoluta do meio ou impropriedade do objeto. No caso
, a vigilância não impedia de forma absoluta a consumação do furto, sendo uma mera dificuldade, não configurando crime impossível
. 4. A ação do réu foi interrompida após sair do supermercado, demonstrando que houve tentativa de consumação, configurando o furto tentado. (...)
O sistema de vigilância não torna impossível a configuração do furto tentado, caracterizando-se apenas como uma dificuldade relativa para a consumação do crime
. (...)
"A presença de sistema de segurança e monitoramento eletrônico no estabelecimento comercial vitimado, apesar de dificultar práticas delitivas, especialmente de crimes contra o patrimônio, não impedem, de modo absoluto, a ocorrência de furtos nestes locais. Sendo assim, se a ineficácia do meio se deu apenas de forma relativa, não é possível o reconhecimento do instituto do crime impossível previsto no art. 17 do CP."
(TJMT, N.U 1017126-91.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024).
(grifos meus).

Dessa forma, rejeito a tese defensiva calcada da configuração do crime impossível, devendo ser mantida a condenação nos termos da sentença guerreada.

b)
Do pleito absolutório – princípio da insignificância:

A defesa alega que embora o apelante te
nha
subtraído
o valo
r
de R$

472,00 (quatrocentos e setenta e dois reais)
,
este foi recuperado

e
devolvido à vítima
,
o que fa
ria
com que o objeto de proteção jurídica não tenha sofrido qualquer ofensa, em razão da conduta do sentenciado, de modo que deveria ter sido reconhecida a excludente de atipicidade material da conduta.

Como se sabe, o princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal e tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material.

Tal postulado considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada; e apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.

Sobre o tema, o STF estabelece que para reconhecer a insignificância é necessária a presença cumulativa de determinados vetores, tais como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica (HC n. 98.152/MG, relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
de 05/06/2009).

O STJ entende ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da
res furtiva
superar o percentual de 10% do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos (
AgRg
no REsp n. 2.132.837/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/06/2024,
DJe
de 17/06/2024).

No caso em apreço, conforme destacado
Procu
rado
ria-geral

de Justiça em seu parecer,
a
quantia subtraída não pode ser considerada como de valor irrisório, pois o valor subtraído
equivale a 45% do valor de um
salário-mínimo

da

época
dos fatos
, R$ 1.039,00 (mil e trinta e nove reais), valor muito superior aos 10%
estabelecidos pela jurisprudência.

Não fosse isso
, o apelante é reincidente
e ostenta maus antecedentes criminais
, inclusive em crimes patrimoniais
,
e, ainda, usava tornozeleira eletrônica durante a prática delitiva,

send
o

mais um impeditivo à aplicação do referido princípio,
pois
o comportamento criminoso reiterado configura ofensividade lesiva socialmente
mais
reprovável.

Nesse sentido:

Considerando a aplicação do princípio da insignificância à luz dos fatores expostos pelo Supremo Tribunal Federal, não há reduzido grau de reprovabilidade do comportamento quando, apesar de baixo o valor dos bens subtraídos,
o agente é reincidente e apresenta inúmeros registros de ações penais em trâmite, os quais, mesmo ainda sem trânsito em julgado, são aptos a afastar a bagatela
(...) (N.U 1001370-11.2022.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).
(grifos meus).

Dessa maneira, a conduta do apelante é considerada ilícita e antijurídica, não podendo ser ela excluída do âmbito jurídico, impedindo, consequentemente, a aplicação do princípio da insignificância
, seja pelo próprio valor subtraído
,
seja pela
conduta do agente ser voltada para a prática delituosa.

c)
Desclassificação para a modalidade tentada:

O apelante requer a desclassificação da conduta para o furto tentado,
alegando
que não teve a posse definitiva da
res furtiva
e não chegou a encerrar os atos executórios, argumentando, para tanto, que
o acusado foi abordado quando ainda estava no estabelecimento comercial, que é parte integrante da empresa, e assim sendo, na realidade o delito não se consumou, já que o réu foi abordado ainda dentro estabelecimento
.

Entretanto, razão não lhe assiste.

À
luz do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, configura a consumação do furto, tendo em vista que o crime de furto
consuma-se

no momento em que
o agente obtém a posse do bem alheio, ainda que por breve tempo, desde que haja a inversão da posse com a possibilidade de o agente dispor do objeto subtraído, independentemente de posterior recuperação do bem pela vítima ou por terceiros.

Diante desse cenário, entende-se que, mesmo que por breve período, houve a inversão da posse do bem para o autor do delito, de modo que o crime de furto se consumou.

A propósito, o
Tema 934/STJ
firmou a seguinte tese:
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.

Nesse sentido:

O crime de furto se consuma com a simples posse da res furtiva, ainda que por curto período, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, conforme a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, adotada no direito brasileiro. 4. No caso concreto, o réu foi detido no estacionamento do supermercado, em posse dos objetos subtraídos, o que caracteriza a inversão da posse e, portanto, a consumação do crime, mesmo que breve. (...) (N.U 1018386-74.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/
2024
).

Portanto, não há que se falar em desclassificação do delito praticado pelo acusado para a modalidade tentada, uma vez que ficou configurada a inversão da posse do bem, ainda que por um curto período, o que é suficiente, nos termos da teoria da
apprehensio
ou
amotio
, para a consumação do crime.

d
)
Afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal):

A defesa argumenta que a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser excluída devido à ausência de exame pericial regular e direto, como exige o art. 158, do Código de Processo Penal. Segundo a defesa, o auto de constatação realizado no local do crime (id. 96423276 – pág. 34/40) não teria atendido aos requisitos legais do art. 159, do CPP.

Ocorre que além do próprio laudo, f
oram carreadas
nos autos
as imagens da porta e cadeado violados
, as quais foram obtidas
das imagens capturadas pelo sistema de videomonitoramento, além dos depoimentos t
estemunhais relatando o arrombamento e dano sofrido.

Não obstante
que
a defesa sustente
tal tese
, não merece acolhida a pretensão, uma vez que ficou evidente que
a conduta do
agente
se enquadra
na qualificadora em comento.

E
m
bora o exame pericial não tenha sido realizado por perito oficial, como prevê o art. 159, do Código de Processo Penal, a autoridade policial nome
ou
investigador da Polícia Judiciária Civil para realizar o exame, o
qual

aceitou
o encargo de forma idônea, conforme consta no Laudo Pericial
.

O laudo confirma que houve rompimento de obstáculos no local do crime, o que atende ao requisito da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal
.

Cumpre destacar que o STJ afetou o
Tema Repetitivo 1107
, sendo a seguinte q
uestão submetida a julgamento:
Saber se há imprescindibilidade de laudo pericial firmado por perito oficial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo nos crimes de furto
.

O TJMT vem entendendo que mesmo inexistente o laudo pericial, havendo outras provas que evidenciem o rompimento de obstáculo, torna-se prescindível a sua produção.

Nesse sentido:

“(...)
O exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da
q
ualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, “sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental
[...].” (STJ,
AgRg
no REsp 1810571/RS)” (N.U 1000681-84.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06
/
2024
,Publicado
no DJE 17/06
/202
4
).
(grifos meus).

2.
A ausência de perícia não afasta a qualificadora do rompimento de obstáculo quando outras provas são suficientes.
3. Reparação civil exige pedido expresso.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §§ 1º e 4º, I; CPP, art. 387, IV; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1763108/PR; STJ, REsp 1992641/PA; STF, HC 124.250/SP.

(N.U 1002676-82.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 15/
10/2024
).
(grifos meus).

No presente caso
, a
lém do laudo pericial,
as imagens e filmagens do sistema de segurança, aliado aos depoimentos testemunhais e da vítima dão a segurança necessária à manutenção da condenação pela referida qualificadora.

Dessa maneira, descabido o pleito de decote da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP)
.

e) Do pleito de fixação da pena no mínimo legal
e da alteração de regime
:

No caso dos autos pleiteia
,
o apelante
,
a fixação
da pena
no mínimo legal e
o estabeleciment
o de regime aberto para cumprimento de pena.

Ao prolatar a r. sentença, assim fundamentou o magistrado de piso:

(...) PAULO HENRIQUE DA SILVA NUNES é plenamente imputável e possuía total

consciência da ilicitude do seu agir, o que lhe exigia um comportamento diverso do

empreendido, restando presentes os elementos da culpabilidade; o grau de reprovabilidade de

sua conduta é
adequado
.
Quanto aos antecedentes, em consulta ao executivo de pena

(SEEU 0000755-69.2018.8.11.0015), verifica-se que o réu possui vários registros

criminais, inclusive quatro condenações de crimes contra o patrimônio: receptação (AP

0000222-32.2016.8.11.0096 – trânsito em julgado em 4/11/2016), furto qualificado (AP

0000302-30.2015.8.11.0096 – trânsito em julgado em 16/11/2016), roubo (AP 0000363-

84.2017.8.11.0009 – trânsito em julgado em 26/11/2019) e furto simples (AP 0002719-

82.2017.8.11.0096 – trânsito em 20/9/2018), todas aptas para configuração da reincidência, sendo que a mais recente será utilizada para tal fim, apenas na segunda

fase da dosimetria da pena, a fim de evitar
bis in idem
; e as mais antigas serão
sopesada

já nesta fase, para caracterização de maus antecedentes.
Não há informações suficientes

para aferir sobre a conduta social do acusado. Inexistem nos autos quaisquer elementos aptos

a permitir uma análise acurada acerca de sua personalidade, que depende de laudo específico

para tanto. Os motivos do crime não foram esclarecidos. As circunstâncias do crime não fogem

além das já previstas pelo legislador. As consequências do crime não militam em desfavor do

réu. Por fim, a vítima em nada contribui para a prática do delito.

O delito do artigo 155, §4º,

inciso I, Código Penal, prevê pena de reclusão, de 2 a 8 anos, e multa. A multa, nos

termos do artigo 49 do Código Penal, é de 10 a 360 dias-multa. Analisadas as

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, e sendo desfavorável o vetorial

dos antecedentes, para o qual sopeso a pena em 3 meses de reclusão e 20 dias-multa,

fixo ao réu, na primeira fase, a pena de 2 anos e 3 meses de reclusão e 30 dias-multa
.

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, e
sendo desfavorável o vetorial dos antecedentes, para o qual sopeso a pena em 3
meses de reclusão e 20 dias-multa, fixo ao réu, na primeira fase, a pena de 2
anos e 3 meses de reclusão e 30 dias-multa.

Na segunda fase, verificada a agravante da reincidência, prevista no art.
61, inciso I, do Código Penal; e a ocorrência da atenuante genérica da confissão
espontânea, descrita no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal,
mantenho a pena na base, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça de que agravante da reincidência e a atenuante da confissão se
compensam.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena.
Assim, à míngua de outras circunstâncias modificativas, torno a pena
definitiva em 2 ANOS E 3 MESES DE RECLUSÃO E 30 DIAS-MULTA.

Não havendo informações acerca da situação econômico-financeira do
réu, com espeque no artigo 49 do Código Penal, fixo para cada dia-multa o
valor de 1/30 do salário-mínimo nacional vigente na época dos fatos, corrigível
a partir de 31/10/2020.

Considerando a reincidência do réu; os elementos elencados no artigo 59
do Código Penal, em que o vetorial dos antecedentes é negativo por conta de
outras três condenações transitadas em julgado por crimes patrimoniais; e
observado, ainda, o artigo 33, §2º, do mesmo diploma legal, estabeleço ao réu o
REGIME INICIAL FECHADO para o cumprimento da reprimenda
(...).

Como é possível se constatar
,
o magistrado sentenciante corretamente exasperou a pena acima do mínimo legal,
devidamente fundamentada a negativação da circunstância judicial dos antecedentes criminais, pois o apelante apresentava quatro condenações criminais com
trânsito
em julgado anterior à prática do presente crime
, sendo uma delas usada para agravante da reincidência,
e
as demais foram valoradas corretamente na primeira fase
dosimétrica.

Assim o pleito de fixação da pena base no mínimo legal não pode prosperar.

De igual modo a fixação de regime
fechado
não
merece

reparo, pois além da reincidência o paciente ostenta circunst
âncias judiciais negativas
, estando assim de acordo com art. 33 §

2º, “a
” e §

3º, bem como de acordo com a Súmula 259 do STJ,
in
verbis
:

SÚMULA N. 269:
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes
condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias
judiciais.

Segundo a referida súmula, mesmo reincidente, o apelante poderia ter seu regime de cumprimento de pena fixado no se
miaberto, des
de
que
não
ostentasse
circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que não é o caso dos autos, como já analisado anteriormente, e isso também está em consonância com o disposto no art. 33, §

3 do
Código

P
enal.

Assim, a fixação de regime fechado foi corretamente fundamentada e aplicada pelo magistrado sentenciante, sendo que
consta nos autos que o apelante praticou o crime enquanto estava de tornozeleira eletrônica
,
a indicar que um regime de semiliberdade
neste momento não se mostraria necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime nos termos do art. 59 do Código Penal.

f) Da isenção das custas processuais.

Pleiteia
,
o apelante
,
a isenção da multa e das custas processuais, alegando ser hipossuficiente.

Necessário salientar que o fato de o recorrente alegar ser hipossuficiente não elimina a possibilidade de pagamento das custas processuais, já que a condição de miserabilidade só é analisada no momento da execução do pagamento, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a situação de hipossuficiência do condenado.

Quanto ao pedido de isenção do pagamento
das custas em
razão da hipossuficiência, tem-se que eventual concessão da gratuidade de justiça não conduz à necessária isenção do pagamento das custas processuais, já que estas constituem uma norma obrigatória, prevista no artigo 804, do CPP, cabendo ao Juiz da Execução Penal, analisar a condição econômico-financeira do apelante, podendo, assim, deferir — ou não — a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar o estado de hipossuficiência.

O pedido da Defesa para concessão de “isenção” quanto ao pagamento da
pena pecuniária, por hipossuficiência não comporta provimento. A pena pecuniária estabelecida no preceito secundário
do tipo penal tem natureza sancionatória, não

comporta
ndo
isenção nesta
etapa
processua
l.

Neste sentido entende este e. Sodalício:

A pena de multa deve guardar relação de proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, observando-se o procedimento dosimétrico trifásico para a fixação da quantidade de dias-multa (N.U 0007228-40.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024).

A sanção pecuniária deve observar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, não sendo cabível a sua exclusão em virtude de eventual hipossuficiência econômica do apelante, porquanto a pena de multa decorre de cominação legal. (...) (N.U 1005243-09.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024).

Dessa forma, uma vez que a quitação imediata da mencionada obrigação não é exigível, o acolhimento do pedido é inviável neste momento, devendo a questão ser submetida ao juízo competente, sob pena de caracterizar-se supressão de instância.

Com essas considerações
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
Paulo Henrique da Silva Nune
s
,

mantendo

incólume
a

r.
sentença contestada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025